Tribunal: TJSP
Processo: 9137404-28.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. ADEQUAÇÃO. URV. APRECIAÇÃO DO TEMA No 5 DO STF QUE, INVERTENDO O MÉRITO DA LIDE, PREJUDICA O EXAME DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. Devolução dos autos para eventual adequação ou manutenção do julgado relativamente aos Temas nos 5 e 810 do STF e 905 do STJ. A reapreciação do mérito da lide, em virtude do Tema no 5 (STF), prejudica o exame dos Temas nos 810 (STF) e 905 (STJ).

Ementa:
APELAÇÃO. ADEQUAÇÃO. URV. APRECIAÇÃO DO TEMA No 5 DO STF QUE, INVERTENDO O MÉRITO DA LIDE, PREJUDICA O EXAME DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. Devolução dos autos para eventual adequação ou manutenção do julgado relativamente aos Temas nos 5 e 810 do STF e 905 do STJ. A reapreciação do mérito da lide, em virtude do Tema no 5 (STF), prejudica o exame dos Temas nos 810 (STF) e 905 (STJ). Precedentes.

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI No 8.880/94 AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Limitação temporal do direito à incorporação. Ocorrência da prescrição. Reestruturação remuneratória da carreira. Termo 'ad quem' para incorporar diferenças remuneratórias oriundas de eventual incorreção da conversão da URV. Inteligência do decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal pelo rito da repercussão geral no RE 561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado em 10.02.14, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux. Servidor do Município de São Paulo que teve a carreira reestruturada pela Lei municipal no 13.652, de 25 de setembro de 2003. Ação proposta depois de transcorrido o prazo quinquenal do reenquadramento e da reestruturação. Sentença mantida quanto à improcedência da ação. Recurso de apelação não provido.